Tribunal: TJDFT
Processo: 0021850-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.030 II. ADMINISTRATIVO. RE 560.900/DF (TEMA 22). EXCLUSÃO DE CONCURSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OCORRÊNCIA.

1. Fere o princípio da presunção de inocência a exclusão do concurso de candidato que responde a ação penal em que ainda não ocorreu condenação por órgão colegiado ou definitiva (RE 560.900/DF).

2. Ratificou-se o acórdão e manteve-se o provimento ao apelo do autor.